Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019634-70.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 138.202.491-68 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE ECLARAÇÃO CIVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADA - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Uma vez consignado no acórdão que o contrato assinado comprova a modalidade de contratação, bem como a ciência do consumidor quanto ao produto contratado, não há falar em omissão

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivo Magalhães de Moraes, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO

SUBSIDIÁRIO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

O Embargante alega a existência de omissão pois não teriam sido observadas as divergências entre os dados pessoais do contratante constantes no contrato e nos demais documentos acostados aos autos.

Afirma que há omissão, pois não teria sido apreciado o fato de que a contestação apresentada pelo banco é genérica, o que implicaria na declaração da revelia.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 242989181 -.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida –se de Embargos de Declaração opostos por Ivo Magalhães de Moraes, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca as divergências apontadas entre os dados pessoais do contratante constantes no contrato e nos demais documentos acostados aos autos, bem como não teria sido apreciado o fato de que a contestação apresentada pelo banco é genérica, o que implicaria na declaração da revelia.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, o contrato devidamente assinado pelo Embargante, especifica todos os dados da contratação, bem como prevê expressamente a ciência do consumidor quanto ao produto.

Veja-se:

“[...]O Banco Apelado juntou aos autos “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”, no qual a contratação de crédito oriundo de saque de cartão de crédito consignado, no valor de R$3.107,10 (três mil e cento e sete reais e dez centavos). (id. 229220743 - Pág. 1).

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que o Apelante está “ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade conforme disposto no quadro III do presente título” (id. 229220743 - Pág. 2).

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista [...] “

Frise-se que as divergências referentes aos comprovantes de residência do autor, bem como as datas de emissão da cédula de identidade, são insuficientes para demonstrar a fraude na contratação, pois, obviamente, além de o consumidor poder se deslocar de sua residência para efetuar o contrato, pode ter residido anteriormente, no município de Rondonópolis. O mesmo pode se dizer quanto ao número de telefone e a cédula de identidade.

No que tange a contestação, desnecessária qualquer correção, pois, com o simples passe de olhos, é possível concluir, que não se trata de defesa genérica.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Ivo Magalhães de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024